Tribunal: STF
Processo: RE 1196125
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774, DE 2017. REVOGAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
    Esta Segunda Turma entende que a revogação da Medida Provisória nº 774, de 30-03-2017, pela Medida Provisória nº 794, de 09-08-2017, significa a revogação, com efeitos retroativos, do que nela havia sido disposto, de modo que não há esteio jurídico para que o Fisco afaste a impetrante da opção pela contribuição substitutiva, nem mesmo no período da vigência da MP nº 774” (pág. 140 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 62, § 3º, § 4º, § 7º e § 11, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 4).
    Preliminarmente, quanto ao art. 62, § 4° e § 11, da Constituição, observo que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.546/2011 e Medidas Provisórias 774/2017 e 794/2017). Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões: RE 1.190.376/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.217.871/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.198.205/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator